Tribunal: TJPA
Processo: 0808457-89.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808457-89.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

SUSCITADO: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA

INTERESSADO: RUINEDES BATISTA LEMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA AGRAVO DE INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 11750235) com fundamento no art. 1022 do CPC/15 em face do acórdão vinculado ao ID nº
11501202,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FACULDADE DO CREDOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Em suas razões, a embargante aponta que o julgado padece de vício gerado pela adoção de premissa fática equivocada, esclarecendo que a colenda
Seção de Direito Privado entendeu que em 01/12/2014 teria ocorrido o encerramento da Recuperação Judicial da Embargante.

Prosseguindo, registra que no ano de 2020 a serventia do Juízo Universal da Recuperação Judicial (13ª Vara Cível de Belém/PA) certificou que a Recuperação Judicial nº 0005939-47.2012.8.14.0301 seguia seu trâmite regularmente, sem trânsito em julgado.

Ademais, sinaliza a existência do vício da contradição, fundado na alegação de que o
decisum
embargado, de um lado, reconheceu a data do evento danoso como sendo anterior à recuperação judicial e, de outra sorte, reconheceu a possibilidade de execução individual do alegado crédito do embargado e constrição do patrimônio da embargante fora do plano de recuperação judicial.

Vislumbra ainda a configuração do vício da omissão sinalizando a ausência de regular enfrentamento das teses recursais da embargante.

Enfatiza que
o cerne principal da instauração do conflito de competência não é a forma pela qual o Embargado opta por perseguir seu crédito (se em execução individual, se em habilitação de crédito ou impugnação), mas sim, qual seria o juízo competente para a realização de atos executivos/expropriatórios em desfavor da Embargante enquanto não cumprido integralmente e encerrado com trânsito em julgado o plano de recuperação judicial.

Ressalta que deve ser sanada a omissão demonstrada para os fins de regular
enfrentamento da tese recursal da embargante no sentido de ser o juízo universal da Recuperação Judicial (ainda em tramitação, conforme exaustivamente demonstrado) o único competente para tratar de questões relativas aos atos executivos/expropriatórios do patrimônio da Embargante, enquanto não cumprida integral as obrigações do plano de recuperação judicial e enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos.

Outrossim, indica haver no acórdão embargado obscuridade, asseverando não ter ficado muito claro o momento em que o embargado poderia prosseguir com a execução individual e realização de atos constritivos em desfavor da Embargante perante o Juízo de Curionópolis, pontuando que se tiver a possibilidade de seguir desde já com a execução individual perante o juízo originário e não o universal, ocorrerá flagrante e manifesto privilégio do alegado crédito do Embargado em relação aos demais credores concursais e extraconcursais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de sanear os vícios apontados.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 11952957).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer dos vícios apontados pelo embargante ensejador de reforma na espécie, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas no conflito de competência.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que a parte embargante se insurge contra os termos do acórdão que julgou o agravo interno que manteve o entendimento firmado na decisão monocrática que analisou o conflito de competência.

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão recorrido não está eivado com premissas equivocadas, eis que em momento algum a data de
01/12/2014 foi considerada como sendo o encerramento da demanda, com trânsito em julgado, contrário a tal argumento, no julgado afirmou-se que na data referenciada
a recuperação judicial obteve sentença terminativa, termo técnico processual que denota a inexistência de trânsito em julgado, circunstância que, acaso fosse perfectibilizada nos autos daria espaço para a sentença definitiva.

Da mesma sorte, verifica-se a inexistência de contradição, uma vez que acerca do ponto em debate, bem restou elucidado posicionamento no sentido de que
o credor detém a faculdade e não a obrigação de requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para a inclusão do respectivo crédito.

Ademais, restou esclarecido que o entendimento mencionado no parágrafo anterior, fundou-se na jurisprudência assentada no âmbito do STJ, em especial, durante o julgamento do REsp 1851692 (de 25 de maio de 2021), sob a relatoria do
Ministro Luís Felipe Salomão.

Acerca da eventual omissão, observa-se que a gama de fundamentos insertos no decisum, de modo integrado, conduziram à conclusão pelo entendimento com relação à competência do
Juízo de Curionópolis para realizar o Cumprimento de Sentença referente ao processo N° 0000072-30.2004.8.14.0018.

Nessa senda, destacou-se
que o tema nº 1051 determina que a submissão dos efeitos da recuperação judicial considera a data em que ocorreu o fato gerador, razão pela qual a data do acidente não poderia servir de baliza para estabelecer-se a competência do juízo, eis que o crédito de Ruinedes Batista deixou de ser arrolado no quadro geral de credores por ter sido constituído após prolatada a sentença no processo de recuperação judicial.

Sobre a hipótese de obscuridade, importa colacionar os seguintes trechos taxativos:

“(...)
Na hipótese do conflito de competência que originou o presente Agravo Interno, o credor deseja realizar a busca individual de seu crédito, e tal direito lhe deve ser assegurado. (...)”.

(...) Nota-se então da legislação acima transcrita, que o credor poderá requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para a inclusão do respectivo crédito, ou seja, se trata de uma
possibilidade conferida ao credor
, e não uma obrigação. (...)”

Como bem pode se perceber, não há o que se falar em obscuridade, uma vez que no presente conflito foram abalizados, essencialmente, os fatores relacionados à definição da competência para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença eferente ao processo N° 0000072-30.2004.8.14.0018, sendo, em segundo plano, aclarado que a partir da constituição do crédito, o credor detém liberdade para realizar a busca individual de seu direito.

Assim, não se pode olvidar que maiores minúcias que extrapolem os contornos processuais do conflito de competência, não possuem o condão de configurar vício de obscuridade.

Nesse trilhar, afigura-se que
o
decisum
objurgado
enfrentou e decidiu,
de maneira integral e, de forma clara toda a controvérsia suscitada pelas partes, ocorrendo a tentativa do embargante em rediscutir a mesma matéria ventilada quando da interposição do agravo interno.

Dessa feita, convém destacar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse cenário, tem-se que as ilações da parte embargante consubstanciam tão somente inconformismo frente à mantença do entendimento firmado no momento do julgamento do conflito de competência.

Nesse desiderato, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de vícios aferíveis por via dos embargos declaratórios, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 20/02/2024